Tribunal: TJDFT
Processo: 0009351-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009351-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 37948531 (credores M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários sucumbenciais, HÉLIO RODRIGUES CAMPOS, HÉLIO SILVA OLIVEIRA, HENRIQUE DO ESPÍRITO SANTO VIANA, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES, HÉRCULES GOMES RIBEIRO). Manifeste-se o DF quanto ao pedido de habilitação da única sucessora de HÉLIO ANTÔNIO DA FONSECA, cujo precatório já foi expedido (PCT 0716961-37.2022.8.07.0000; ID: 37632451). Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador